Tribunal: TJMT
Processo: 1008733-51.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIS FELIPE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 067.988.331-28 (RECORRIDO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. REVELIA MANTIDA. RELAÇÃO JURÍDICA QUE É FATO INCONTROVERSO.
CONTRATO JUNTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A revelia aplicada não merece reforma, haja vista que, a parte requerida foi citada via sistema PJE, na data de 18/06/2020, anteriormente a audiência de conciliação.

2.

A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pelo Autor, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado, como no presente caso.

3.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
LUIS FELIPE OLIVEIRA CAMPOS,
postula reparação por danos morais, em razão de cobrança indevida no valor de R$ 155,98 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), disponível em 26/07/2018, contrato no 4180531120880000.

4.

Proposta de adesão, extrato de utilização, e cópia dos documentos pessoais, juntados pela recorrente em contestação.

Relação jurídica comprovada.

5.

Caso em que, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que, trouxe aos autos
documento assinado pelo autor junto as LOJAS AMERICANAS, contendo inclusive foto retirada de webcam
, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, portanto, improcedente os pedidos formulados pela parte Recorrida.

7.

Sentença que declarou a inexistência de débitos no valor de
R$ 155,98 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos)
,

e ainda danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
reformada para julgar improcedente a presente ação.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que
o Recorrido
LUIS FELIPE OLIVEIRA CAMPOS,
postula reparação por danos morais, em razão de cobrança indevida no valor de R$ 155,98 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), disponível em 26/07/2018, contrato no 4180531120880000.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, que
declarou a inexistência de débitos no valor de
R$ 155,98 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos)
,

e ainda danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrente
/reclamado
, interpôs
Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, anexando contrato.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020